Tribunal: TJDFT
Processo: 0746192-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0746192-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FÁBIO CÉSAR OLIVEIRA SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por FÁBIO CÉSAR DE OLIVEIRA SOARES, interno no sistema prisional, que formulou, em suma, pedido de progressão de regime. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 53294411), afirmou que em consulta aos sistemas localizou apenas um feito originário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Registrou que não foram encontrados processos de execução penal em nome da parte peticionante em trâmite no Distrito Federal. Concluiu, portanto, que restou constatada a incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para a apreciação dos pedidos. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 53630334), oficia pelo não conhecimento da Petição. É o relatório. Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e afirmou não ter encontrado processo de execução tramitando no Distrito Federal. Noticiou, também, a possível existência de processo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Dessa forma, conforme destacado pelo i. Procurador de Justiça, o pedido ora formulado não merece conhecimento nesta Corte. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO a presente Petição Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR